Tribunal: TJBA
Processo: 0042156-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042156-05.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MORTARI, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: VIRGINIA TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO, MARCELO BRAZIL FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. MÉRITO. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTA ABERTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. PENSIONAMENTO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS SUSPENSOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1

Apelações Cíveis interpostas por Viação Senhor do Bomfim Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S.A (em liquidação extrajudicial), contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A autora sofreu queda do ônibus após arrancada brusca com as portas abertas, resultando em fraturas severas e debilidade locomotora permanente. A sentença fixou danos extrapatrimoniais de R$ 100.000,00 e pensionamento mensal de meio salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em definir se houve culpa exclusiva da vítima por prática de "surf rodoviário", bem como se o montante indenizatório pelos danos morais e estéticos e o pensionamento mensal, diante da incapacidade parcial e permanente, são proporcionais à gravidade das lesões.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da alegada deserção
: Afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões (ID 80486066), uma vez que a apelante, Nobre Seguradora do Brasil S/A (em liquidação extrajudicial), em cumprimento à ordem judicial, recolheu devidamente o preparo e juntou o comprovante nos autos (ID 90751570).

4. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo e no dever de incolumidade do passageiro (art. 37, § 6º, CF e art. 734, CC).

5. A tese de "surf rodoviário" como excludente de responsabilidade não restou demonstrada, prevalecendo o relato da testemunha presencial de que o motorista iniciou a marcha do coletivo mantendo as portas abertas (ID 80485170), o que configura falha grave no dever de segurança.

6. É lícita a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula 387/STJ), mantendo-se o quantum de R$ 100.000,00 em razão da extensão das lesões (fraturas de colo de fêmur e anel pélvico) e do caráter irreversível da debilidade física atestada em perícia (ID 80485208).

7. O pensionamento mensal é devido diante da depreciação permanente da capacidade de trabalho (art. 950, CC), mantido em meio salário mínimo para vítima que era menor e estudante sem renda à época do fato, conforme marcos temporais da sentença e precedentes superiores.

8. A seguradora litisdenunciada responde direta e solidariamente nos limites da apólice (Súmula 537/STJ), com suspensão da fluência de juros de mora em razão de sua liquidação extrajudicial (Lei nº 6.024/74) e dedução do seguro DPVAT (Súmula 246/STJ).

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar de deserção afastada. Recursos de Apelação não providos.

Tese de julgamento
: “
1
. A queda de passageiro decorrente de arrancada brusca com portas abertas caracteriza falha no serviço e impõe a responsabilidade objetiva do transportador.” “
2
. A ausência de prova inequívoca sobre o fato exclusivo da vítima afasta a excludente de responsabilidade e mantém o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CC, arts. 734 e 950; CPC, art. 373, II; Lei nº 6.024/74, art. 18, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2065899/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023;

STJ, AgInt no AREsp nº 1.120.103/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2019, DJe 15.03.2019.

TJ/BA, Apelação nº 0561012-47.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, DJEN 12.09.2025;

TJ/BA, Apelação nº 8036946-16.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, DJEN. 08.09.2025;

TJ/BA, Apelação nº 0559298-23.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, p. 20.04.2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0042156-05.2011.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, sendo apelantes
VIAÇÃO SENHOR DO BOMFIM LTDA.
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
e apelada
VIRGÍNIA TEIXEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar de deserção
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora